Tribunal: CARF
Processo: 13559.000098/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13559.000098/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.156 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
PEDRO PAULO GONCALVES COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos para dedutibilidade.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13559.000098/2011-00
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000098/2011-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 59/61):
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2009, perfazendo o montante de R$
4.893,46, conforme enquadramento legal e descrição dos fatos em fls. 49 a 53.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de glosa de dedução
indevida com dependentes por falta de comprovação da relação de dependência e
glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial pela falta de
comprovação por não ter sido apresentada escritura pública, decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e os
respectivos comprovantes de pagamentos.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando, em síntese:
a) Quanto à glosa de dedução indevida de pensão alimentícia, que o valor refere-
se a pagamentos feitos a título de pensão, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência de decisão
judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de
divórcio consensual;
b) Em relação à glosa de dedução indevida com dependentes, afirma concordar
com a infração.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
PENSÃO ALIMENTÍCIA - REQUISITOS PARA DEDUÇÃO.
Para que pensão alimentícia possa ser objeto de dedução do imposto de renda são
requisitos indispensáveis, termo de acordo homologado judicialmente ou sentença
judicial ou escritura pública, além da comprovação do pagamento da pensão conforme
declarado na DIRPF.
Cientificado pessoalmente da decisão, em 03/10/2016 (fls. 63), o contribuinte, em
27/10/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 64/65), trazendo aos autos os documentos
comprobatórios da fixação da verba alimentar decorrente de decisão judicial e dos efetivos
pagamentos por ele realizados no decorrer do ano-calendário de 2009, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/81.
É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000098/2011-00

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia:
O litígio recai sobre a despesa com pensão alimentícia, no valor de R$ 5.530,00,
por falta de comprovação do efetivo pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da despesa declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o informe de rendimentos retificado e recibos de pagamento emitidos pela Câmara
Municipal de Itarantim/BA, atestando o pagamento da verba alimentar paga no ano-calendário
de 2009 (fls. 69/81).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários, no que
tange as despesas realizadas, visando confirmá-las, especialmente nos casos em que sejam
consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa da despesa em litígio traçados na decisão
recorrida (fls. 60):
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.156 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000098/2011-00

Não assiste razão ao contribuinte em relação à pensão alimentícia declarada no valor de
R$ 5.530,00, considerando que, apesar de constar dos autos homologação judicial de
extinção de pensão alimentícia a partir de 2011, determinando à fonte pagadora do
impugnante que cessassem os descontos dessa pensão a partir dessa data, o que
comprova a existência de acordo homologado judicialmente anterior.
Porém, não se encontra nos autos a prova dos pagamentos dessa pensão alimentícia
no ano calendário de 2009, nem descontos no informe de rendimentos das fontes
pagadoras, fatores esses indispensáveis para que a dedução com pensão alimentícia
possa ser aceita.
A glosa de dedução com dependentes é matéria não impugnada, tendo o impugnante
concordado com a existência da infração.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os documentos ora trazidos – informe de rendimentos retificados acompanhados
dos recibos de pagamento emitidos pela fonte pagadora Câmara Municipal de Itarantim/BA (fls.
69/81) – comprovam que, de fato, o Recorrente realizou o pensionamento a seu
filho/alimentando, Edlan Silva Santos Costa, no valor de R$ 5.530,00, por força do acordo
judicial celebrado nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos no 60/96, que
tramitou na Vara Cível de Itarantim/BA (fls. 67/68), suprindo assim o vício apontado no que
tange à comprovação do efetivo pagamento da verba alimentar paga, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na prova documental
carreada, torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 89
DF CARF MF
Original